Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707495-61.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L H SCHIFFLER RESTAURANTES, LUCAS HENRIQUE SCHIFFLER APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre as partes (ID no 55656341) para que surta seus efeitos jurídicos e legais efeitos, com base no art. 932, inciso I, do CPC. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 08 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator